Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATOS DE ABERTURA DA CONTA. ASSINATURA FALSA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VIA MÓBILE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CUMPRIDO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. CANCELADA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Compete ao banco apelante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
2. In casu, houve falha de segurança da instituição bancária ao disponibilizar quantia vultosa a cliente sem tomar as cautelas necessárias para tanto, visto que as assinaturas dos contratos para que a própria conta fosse aberta não correspondem à da apelada, bem como os empréstimos de grandes quantias foram efetuados por meio de assinatura digital.
3. Dessa forma, configurada a fraude na celebração do contrato já que não demonstrada à livre e desimpedida manifestação de vontade da apelada na formalização do instrumento.

4. Conforme o enunciado de Súmula 476 do SJT: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. Constatada a falha na prestação do serviço, mostra-se patente o dever de declarar a inexistência da relação jurídica, a ilegalidade da cobrança dos valores e o cancelamento das negativações do nome da autora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.